Tribunal: TJDFT
Processo: 0712064-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S/A (agravante/exequente), contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n.° 0700036-81.2018.8.07.0007 movido em face de ENGVIDROS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME e JULIO CESAR BIAGI (agravados/executados), que indeferiu a pesquisa via sistema BacenJud, nos seguintes termos (ID 50707697 dos autos de origem): (...) Requer a parte exequente a renovação da pesquisa via sistema Bacenjud, sob o fundamento de que transcorreu mais de 1 ano da última pesquisa. Entendo que o pedido deve ser indeferido, tendo em vista que o mero decurso de tempo não é apto a deferir nova pesquisa, sendo necessária a demonstração da situação financeira. Nesse sentido, segue julgado: PROCESSO CIVIL. cumprimento de sentença NULIDADES. NÃO OCORRÊNCIA. PENHORA VIA BACENJUD. reiteração do pedido. LAPSO TEMPORAL. ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA. DILIGÊNCIAS. PRINCÍPIO DA razoabilidade. 1. Não configura nulidade quando as razões de decidir do magistrado não coincidem com os interesses da parte recorrente. 2. O advogado tem o dever de restituir os autos no prazo do ato processual a ser praticado. Nos casos de descumprimento, sem justificativa ao Juízo, impõe-se a proibição de vista fora de cartório, após a intimação. 3. Não há nulidade, se o causídico foi devidamente intimado via DJ-e para devolução do processo e não atendeu ao comando judicial. 4. As decisões possuem eficácia imediata e, eventual suspensão dos seus efeitos, pode ser realizada pelo Relator nos casos de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a teor do art.995 do CPC. 5. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração de pedido de penhora via Sistema BACENJUD, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. 6. O mero decurso de tempo entre o deferimento do pedido de consulta ao BACENJUD e o segundo pleito não é suficiente para determinar a reiteração da pesquisa, haja vista que a razoabilidade deve ser aferida caso a caso. 7. O fato de a parte agravante não ter comprovado a ocorrência de alteração na situação econômica da parte agravada, corrobora a tese de falta de razoabilidade na realização de nova consulta ao BACENJUD. 8. Negou-se provimento ao agravo. (Acórdão 1106477, 07057166820188070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2018, publicado no DJE: 13/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro o pedido de renovação de pesquisa pelo sistema BACENJUD. Não havendo outros requerimentos, retornem os autos ao arquivo nos termos da decisão id. Num. 57488054 - Pág. 1 (...) Em suas razões recursais (ID 16049446), o agravante alega que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça autoriza a pesquisa via sistema BacenJud, sem que o exequente comprove ter havido alteração na condição econômica do executado. Afirma que “o indeferimento do pedido de busca de bens via BACENJUD afronta os direitos constitucionais do Agravante, como a razoável duração do processo e a segurança jurídica, eis que detém direito de crédito decorrente de contrato firmado entre as partes, criando a situação absurda na qual o credor deve se sujeitar aos trâmites processuais e prazos favoráveis ao devedor, sem garantias de que encontrará bens passíveis de satisfação do débito.” (ID 16049446 – Pág. 6) Defende que a pesquisa de bens do devedor nos sistemas informatizados tem como escopo promover a efetividade da prestação jurisdicional, princípio consagrado pelo Código de Processo Civil. Aduz que “afigura-se legítima a renovação da diligência, uma vez que decorrido o prazo razoável desde a última consulta realizada, é possível que se encontre ativos financeiros dos Agravados para saldar o débito exequendo e, em última análise, promover a agilidade à atividade jurisdicional.” (ID 16049446 – Pág. 8) Ao final, requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para que seja realizada a pesquisa via sistema BacenJud. Preparo (ID 16049452). É o relatório. DECIDO. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC). Na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De início, é importante notar que a realização de consulta realizada pelo Poder Judiciário aos sistemas informatizados, como o BACENJUD, tem apresentado novos perímetros de interpretação, notadamente observando-se a necessidade de privilegiar a efetividade e a cooperação da prestação jurisdicional ao escopo de pacificar conflitos e satisfazer direitos legítimos dos jurisdicionados. Neste quadrante, o magistrado assume postura ativa a tornar concretos os postulados constitucionais da tutela jurisdicional adequada e efetiva, embora sem distanciar-se da inequívoca imparcialidade e proporcionalidade que deve gerir seus atos. No caso dos autos, atento a tais postulados, o juízo a quo, corretamente, deferiu a consulta via BACENJUD (ID 23178613 dos autos de origem). Posteriormente, diante da localização parcial de bens penhoráveis, o agravante solicitou nova consulta ao sistema, sem, contudo, ter comprovado que realizou novas diligências para localizar bens penhoráveis dos agravados, razão pela qual teve seu pleito indeferido. Com efeito, entendo, por ora, que agiu com acerto o magistrado ao indeferir o pedido nova consulta ao sistema BacenJud, visto não estar demonstrado, prima facie, que o agravante, desde o deferimento da consulta anterior, realizou novas diligências para a localização de bens dos agravados que justifique a renovação da providência. Assim, por ora, não há que se falar em probabilidade do direito. Por fim, não vislumbro perigo de dano, visto que os autos poderão ser desarquivados, sem custo, para prosseguimento do cumprimento de sentença, a requerimento do agravante, desde que demonstre a existência efetiva de bens penhoráveis, oportunidade em que se reiniciará a contagem do prazo prescricional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar postulada. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.